Tribunal: TJMT
Processo: 1015545-07.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015545-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES - CPF: 022.603.701-01 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – PARTE RECLAMADA PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais.

Cobranças que embora indevidas não servem, por si só, para a caracterização do dano moral que deve ser comprovado na hipótese em julgamento.

Precedentes da Turma Recursal.

Ausência de prova da licitude das cobranças.

Repetição do indébito que deve se operar na forma dobrada ante a afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Recursos conhecidos e não providos.

Condenação de ambos os agravantes na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4º) no montante de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa.

R
ELATÓRIO

Interposto recurso inominado pela parte reclamada/embargante foi o citado recurso parcialmente provido, em decisão monocrática, para o que foi reformada a sentença prolatada pelo juízo a quo para o fim de manter a condenação por danos materiais (repetição do indébito), afastando a condenação por danos morais.

Da predita decisão monocrática houve a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente/reclamada almejando o reconhecimento da prescrição de parcelas deduzidas além do prazo quinquenal.

Antes da análise dos aclaratóros houve a interposição de agravo interno pela parte autora, postulando a reforma da decisão monocrática a fim de que fosse restabelecida a condenação a título de danos morais.

Os embargos de declaração opostos pela parte reclamada foram acolhidos para o fim de reconhecer a ocorrência do instituto jurídico da prescrição quinquenal, sobre o valor da condenação a título de dano material.

Da predita decisão houve a interposição de recurso de agravo interno pela parte reclamada, almejando a reforma da decisão monocrática a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, na hipótese de manutenção da condenação a título de dano material, que seja afastada a dobra.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE

Almeja a parte agravante/reclamante a reforma da decisão monocrática para o fim de que seja julgado improvido o recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamada, restabelecendo a condenação por danos morais constante do ato sentencial.

Importa de pronto registrar que não se configura na hipótese dos autos a ocorrência de dano moral, quanto mais na forma
in re ipsa
.

Não se nega o fato de que os descontos/cobranças podem conduzir à aventada configuração de dano moral, entretanto, tal não se mostra como consequência lógica.

Há sim casos em que tanto o dano material, quanto o dano moral existirão, todavia, não se trata de regra que sempre se configurará, tal como na hipótese dos autos.

A ocorrência do abalo moral deveria para tanto ser demonstrada no caso em análise, eis que a mera ocorrência de cobranças não gera, por si só, o dano moral cuja reparação pretende a parte agravante.

Vale dizer, o erro na realização da cobrança, seja ele justificável ou não, terá influência tão só na aplicação da norma referente à repetição ser na forma dobrada ou simples, conforme preceitua a Lei (CDC, art. 42, parágrafo único), de sorte que não gera qualquer consequência em termos de configuração ou não do dano moral.

Nenhuma alteração se verifica acerca do entendimento já pacificado na jurisprudência pátria acerca de que a mera cobrança, frise-se, sem prova de maiores consequências como a impossibilidade de realização de outros pagamentos ou compromissos financeiros, não caracterizam dano moral.

Cito como precedentes desta Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, inexistindo valor em aberto que justifique a contratação de empréstimo para compra.
2. Restituição de valores devida.

3. O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
N.U 1057946-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
N.U 1010586-15.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTES DE SERVIÇO). ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
N.U 1022465-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024
)

Destarte, não se vislumbrando dos autos qualquer mínima demonstração por parte do agravante/reclamante de que em razão das cobranças levadas a efeito em seu desfavor experimentou situação caracterizadora de dano moral, não se há de reconhecer a sua ocorrência.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA

Almeja a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática e, consequentemente do ato sentencial para o fim de que seja julgado provido o recurso inominado e reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que a condenação a título de repetição do indébito se de na forma simples.

Não assiste razão à parte pretensão formulada pela parte agravante/reclamada.

Com efeito, conforme se infere dos autos, conquanto a parte agravante/reclamada alegue a existência de contrato entabulado entre as partes, não fez aportar aos autos o referido instrumento contratual.

A parte agravante/reclamada se limitou a trazer alegações que não encontraram nos autos qualquer mínimo elemento de prova a lhe socorrer, não alcançando assim desonerar-se do ônus da prova que sobre si recaía, nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII).

Logo, tendo a parte a quem competia a prova da legitimidade da cobrança que operava passado ao largo de demonstrar o efetivo direito de realizar tais descontos, acaba por emprestar sucesso à pretensão de reparação do dano decorrente de seu ato, tal como fora firmado na decisão monocrática que reformou em parte o ato sentencial.

Também não deve prosperar a pretensão recursal de afastar a restituição na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único) que deve ser aplicada ao dano material verificado.

Com efeito, absolutamente prescindível a demonstração da ocorrência de má-fé para que se tenha por configurada a imposição da norma regente (CDC, art. 42, parágrafo único).

A mera demonstração de afronta ao princípio da boa-fé objetiva já se mostra suficiente para que se resulte na repetição dobrada.

Nesse sentido colhe-se o entendimento do STJ: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

E da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DANO MORAL AFASTADO – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrida/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6º inciso VIII).
Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrente/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.
Dano material que deve ser conferido na forma dobrada, eis que a conduta da parte recorrida/reclamada depõe contra a boa fé-objetiva, sendo referida situação capaz de conduzir à repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.
Dano moral que não se configura no caso em apreço ante a ausência de comprovação de circunstância ensejadora do dever de indenizar, porquanto a mera cobrança de valores, por si só, não é capaz de gerar dano moral a ser indenizado.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1044652-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Decorre que a pretensão de modificação da repetição dobrada para a repetição na forma simples não encontra fundamento, motivo pelo qual a manutenção desse capítulo da sentença e, consequentemente, da decisão monocrática é medida impositiva.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque os agravantes (reclamante e reclamada) não comprovaram quaisquer situações capazes de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, reformando em parte a sentença para o fim de excluir a condenação por danos morais.

Adequo, todavia, o ato sentencial no que tange aos consectários legais, eis que tal capítulo da sentença se configura como matéria de ordem pública e, portanto, pode ser, de ofício, adequado.

Nesse sentido,
deverá a condenação por
dano material
ser acrescida de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo prejuízo, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil, mantendo os demais capítulos da decisão monocrática.

Devem ainda as partes agravantes (reclamante e reclamada) serem condenadas ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado por quaisquer das partes, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025